Tribunal: TCU
Processo: 015.438/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 1o bimestre de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 1o bimestre de 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea 'a' da Resolução TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em atendimento ao disposto no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020) , os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 1o bimestre de 2020: 9.1.1. a projeção do resultado primário de 2020 das empresas estatais federais, com base no demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, apresentou déficit expressivo nas seguintes empresas estatais: Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) , Empresa Gestora de Ativos (Emgea) , Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) , respectivamente, de R$ 1.501 milhões, R$ 474 milhões e R$ 306,5 milhões; 9.1.2. não houve necessidade de contingenciamento no valor de R$ 37,5 bilhões para fins de cumprimento do art. 9o da Lei Complementar 101/2000, a partir das análises da evolução das receitas e das despesas primárias avaliadas no 1o bimestre de 2020, em virtude da ocorrência do estado de calamidade pública e dos efeitos do Decreto Legislativo 6/2020, até 31/12/2020; 9.1.3 verificou-se a abertura de créditos extraordinários pelo Poder Executivo no valor total de R$ 253,7 bilhões, cujos dispêndios encontram-se excepcionados da base de cálculo e dos limites estabelecidos pela Emenda Constitucional 95/2016, conforme disposto no § 6o, inciso II, do art. 107 do ADCT, observado ainda o estado de calamidade pública estabelecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, além dos termos previstos no art. 167, § 3o, da Constituição Federal; 9.1.4 as projeções referentes ao cumprimento do art. 167, inciso III, da Constituição Federal para o exercício de 2020, segundo as análises das receitas e das despesas primárias avaliadas no 1o bimestre de 2020, apresentavam uma estimativa de insuficiência de R$ 354,3 bilhões; contudo, ante a aprovação da Emenda Constitucional 106/2020, a União está dispensada do cumprimento do disposto no art. 167, inciso III, da Constituição Federal, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública nacional; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.